Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RÉU REVEL. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX. COMPRAS FRAUDULENTAS COM O USO DO CARTÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na ação indenizatória proposta por consumidor vítima de fraude bancária (“golpe do motoboy”).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há interesse recursal no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo réu, cuja revelia foi reconhecida;
3. definir se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual;
4. apurar se o banco deve responder pelos danos materiais decorrentes da fraude; e
5. a existência de danos morais indenizáveis.
III. FUNDAMENTAÇÃO
6. A apelação interposta pelo réu já é dotada de efeito suspensivo, por força do art. 1.012, caput e § 1o, V, do CPC, em razão do indeferimento do pedido de tutela provisória no curso da lide. Ausente interesse recursal quanto ao ponto.
7. Quanto à legitimidade passiva, pela teoria da asserção, basta que o autor alegue ter relação jurídica com o réu. Como o autor imputou ao banco falha na prestação dos serviços bancários, rejeita-se a preliminar suscitada.
8. O golpe do motoboy consiste em fraude praticada por terceiro que se passa por funcionário da instituição financeira para obter o cartão do correntista e realizar compras ou contrair empréstimos, gerando a cobrança de débitos não autorizados.
9. A instituição financeira responde pelos prejuízos sofridos pelo cliente em decorrência de operações fraudulentas que destoam do seu perfil e pela ausência de mecanismos eficazes de segurança no serviço disponibilizado.
10. A responsabilidade do banco só é afastada se comprovada a culpa exclusiva da vítima na ocorrência da fraude, o que não foi demonstrado nos autos. Houve, sim, falha na segurança bancária, atraindo sua responsabilização objetiva, nos termos da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.
11. O dano moral não se configura, pois a conduta do consumidor contribuiu de forma relevante para a concretização da fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida. decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O pedido de concessão de efeito suspensivo não deve ser conhecido quando a apelação já é dotada desse efeito por previsão legal. O banco é parte legítima para responder à ação, quando o autor lhe imputa falha na prestação de serviço bancário, conforme a teoria da asserção. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias classificadas como fortuito interno. A entrega do cartão bancário a terceiro caracteriza culpa concorrente, afastando a indenização por dano moral.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 932, II, 1.012, caput e § 1o, V, e 1.013; e CDC, arts. 14, § 3o, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 2031734, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, DJe: 20/8/2025; Acórdão n. 747803, Relator: ESDRAS NEVES, Revisora: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, DJe: 14/1/2014; Acórdão n. 664902, 20110110615357APC, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 20/3/2013.